Tribunal: TJSP
Processo: 2205347-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Progressão de regime prisional – Alegação de demora injustificada em sua apreciação – Inadmissibilidade da utilização da via constitucional eleita com o fim de apressar julgamentos de benefícios prisionais – Precedente jurisprudencial desta Col. Câmara – Situação indefinida da execução penal ao tempo do pleito – Razoabilidade do prazo de apreciação do

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Progressão de regime prisional – Alegação de demora injustificada em sua apreciação – Inadmissibilidade da utilização da via constitucional eleita com o fim de apressar julgamentos de benefícios prisionais – Precedente jurisprudencial desta Col. Câmara – Situação indefinida da execução penal ao tempo do pleito – Razoabilidade do prazo de apreciação do pedido de progressão. Ordem não conhecida, afastada a hipótese de declaração de ofício de constrangimento ilegal.